Tribunal: TJDFT
Processo: 0739384-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739384-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PILOTO AUTOMOVEIS E LOCADORA LTDA - ME APELADO: ROGERIO DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE LOPES NOGUEIRA, BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A., BRENDA PATRICIA CAVALCANTE DOS SANTOS D E S P A C H O Conforme se infere dos autos, o advogado do apelado renunciou ao mandado, cujo fato foi comunicado ao seu constituinte, a fim de que nomeie outro representante. Assim sendo, aguarde-se o decurso do prazo recursal, visto que a apelação já foi julgada e, sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e baixem à origem para as providências legais. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator